Tribunal: STF
Processo: ARE 1266736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TRF2.
    1 - A exceção de pré-executividade é instrumento destinado à defesa do executado, sempre que houver matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a impedir o prosseguimento da ação executiva. O uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.
    2 - Em se tratando de execução fiscal, cujo título executivo, consubstanciado na certidão de dívida ativa, é formado unilateralmente pelo credor, e, portanto, não inclui declaração de reconhecimento de débito, é regular a inscrição nos assentamentos da dívida ativa, dela decorrendo a presunção legal de liquidez e certeza da dívida. O art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e os arts. 202 e 203, do CTN, estabelecem diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, ali não constando qualquer exigência no sentido de que a certidão venha acompanhada de cópia integral dos autos do processo administrativo tributário que lhe deu origem, mas tão somente de que se faça menção a ele, na hipótese de débitos assim originados.
    3 - Portanto, a agravante não apresentou prova inequívoca capaz de fulminar a presunção relativa de liquidez e certeza que goza a CDA, considerando que a dilação probatória é incabível em sede de exceção de pré-executividade.
    4 - No que se refere à taxa de juros, é certo que a aludida taxa tem base legal prevista nas Leis n.º 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96, correspondendo ao índice composto pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período. A taxa Selic abrange tanto a recomposição do valor da moeda, como os juros, ficando afastada a aplicação cumulativa de qualquer outro indexador ou taxa de juros. Cumpre ressaltar que o fato de lei ordinária haver determinado a aplicação da SELIC, não traz nenhum óbice de natureza constitucional, porquanto juros de mora não são matéria reservada à lei complementar, consoante o disposto no art.146, III, da CF/88, não havendo, assim, afronta aos arts. 167 e 161 do CTN.
    5 - Ademais, ainda que fosse tal matéria afeta à lei complementar, não haveria afronta ao Código Tributário Nacional - reconhecidamente recepcionado como lei complementar - pois o § 1.º do art. 161, ao prever os juros moratórios incidentes sobre os créditos não satisfeitos no vencimento, fixa a taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. Abriu, dessa forma, possibilidade ao legislador ordinário para tratar da matéria.
    6 - Portanto, a aplicação dos juros de mora deve atender ao disposto na lei que os pretenda regular. E assim o fizeram as Leis n.º 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96, ao determinar a incidência da SELIC, aplicando, ainda, critério isonômico, ao prever a aplicação da mesma taxa tanto à atualização dos tributos pagos em atraso quanto à repetição de tributos recolhidos indevidamente. Nesse sentido: (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C).
    7 - No tocante à multa, o STF, em homenagem ao princípio da vedação ao confisco, tem cuidado com prudência da aplicação de garantia na sua cobrança. É fato, com efeito, que as multas moratórias não podem ser cominadas além do razoável, tendo-se em conta a situação econômica e a carga tributária global a que já se submete o contribuinte. No caso, verifica-se que a multa é de 20% (vinte por cento) sobre o crédito tributário e não é excessiva, conforme já decidiu este egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    8 - Dificilmente, podemos aferir, com segurança, a ocorrência de prescrição sem a devida instrução probatória. Na hipótese, em que pese constar na CDA que houve constituição do crédito tributário em 13/08/2010, a União informou, em resposta ao recurso, que o contribuinte incluiu os débitos correspondentes aos lançamentos em referência no parcelamento especial instituído pela Lei 11.941/09, com adesão em 26/11/2009 e consolidação da totalidade dos débitos em 28/06/2011. Informou ainda que o contribuinte efetuou pagamentos até 07/08/2014, vindo a ser excluído do parcelamento em 26/08/2014.
    9 - Como sabido, o parcelamento administrativo, por constituir ato de confissão da dívida, constitui marco interruptivo do prazo prescricional, a teor do disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Ademais, enquanto vigente o parcelamento, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do CTN), não havendo, assim, fluência do prazo prescricional. Destarte, tendo em vista as informações prestadas pela ré em sede de contrarrazões, se o parcelamento dos débitos em referência foi encerrado em 26/08/2014, houve tempestivo ajuizamento da execução fiscal, em 30/05/2016.
    10 - Entretanto, não se pode adotar como absolutas tais informações sem oportunizar que a parte contrária se manifeste, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por isso é que não há como se aferir a existência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sem que haja instrução probatória. Pairando dúvidas sobre a questão suscitada, impossível a sua solução por meio de exceção de pré-executividade. Sempre que não houver informações suficientes para que seja possível ao juiz conhecer tais questões de ofício, este poderá rejeitar a exceção de pré-executividade, fato que não cerceará a defesa do executado, tendo em vista que esta poderá ser exercida via embargos à execução, momento em que todos os tipos de prova poderão ser produzidos, comprovando-se o direito que se alega.
    11 - Dentro desse raciocínio é que a Súmula nº 393 do STJ estabeleceu que “a exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
    12 – Embargos de declaração prejudicados e agravo de instrumento improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente